Tribunal: TJES
Processo: 0900228-41.1999.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0900228-41.1999.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: S TUAO FILHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada pelo Município, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito tributário. O recorrente sustenta que, antes do término do prazo prescricional, impulsionou o feito ao informar a existência de penhora nos autos e requerer a realização de leilão, pedido que não foi apreciado em razão da digitalização do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a atuação do Município, com a realização de penhora e o requerimento de leilão não apreciado pelo juízo de origem, afasta a configuração da prescrição intercorrente na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, pressupõe, além do decurso de tempo, a inércia ou desídia do exequente em promover atos úteis à satisfação do crédito tributário.

O STJ, ao interpretar o art. 174, I, do CTN, na redação dada pela LC nº 118/2005, firmou o entendimento de que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, com retroação à data do ajuizamento da execução (REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010).

No caso, o exequente demonstrou diligência processual ao realizar a penhora e requerer a realização de leilão, não podendo ser penalizado pela demora do Poder Judiciário em apreciar o pedido.

A ausência de suspensão do feito por ausência de citação ou de bens penhoráveis, somada à efetiva prática de atos executivos, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A configuração da prescrição intercorrente exige a conjugação do decurso do prazo prescricional com a inércia do exequente na prática de atos úteis à execução.

A demora exclusiva do Poder Judiciário na apreciação de requerimentos formulados pelo credor não caracteriza desídia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

A realização de penhora e o requerimento de leilão constituem atos processuais aptos a afastar a caracterização da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, I; Lei nº 6.830/80, art. 40, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0900228-41.1999.8.08.0048

A
PELAN
TE:
MUNICIPIO DE SERRA

A
PELA
DO:
S.
TUÃO FILHO

JUÍZA: DRA.
TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de
apelação
interpost
a
em razão de
sentença
que

extinguiu com resolução de mérito a ação de execução fiscal proposta pelo recorrente, pronunciando a prescrição intercorrente do crédito tributário
.

E
m suas razões recursais
sustenta o ente municipal que “
em junho de 2023, antes do término do prazo de prescrição o Município impulsinou o feito, informando que a havia bem penhorado nos autos, requerendo a realização de leilão do mesmo, não tendo sido o pedido analisado até digitalização
”.

Ausentes c
ontrarrazões.

Prefacialmente
, insta registrar que a
prescrição intercorrente consiste em modo de extinção do crédito tributário criado sob a influência da jurisprudência e da doutrina pátria, estando, também, expressamente previsto em lei no §4º do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, que foi incluído pela Lei nº 11.051, de 2004, e se trata da contagem do prazo da prescrição ordinária – regulada no artigo 174, do Código Tributário Nacional –, no curso do processo executivo fiscal.
1

C
onforme nos socorre a melhor doutrina, percebemos que o instituto da prescrição intercorrente foi criado justamente para obstar a duração infindável do processo ou mesmo a sua suspensão
sine die
, sobretudo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, visando, desse modo, salvaguardar o princípio da segurança jurídica, visto que:

O processo existe para chegar a um fim, para atingir seu escopo. O fim do processo executivo é a satisfação do crédito do exequente. Mas a busca desse fim só se justifica na medida e que se praticam atos processuais que potencialmente conduzam a esse fim (utilidade).
Na medida em que não há mais atos úteis no sentido de localização de bens do devedor, o processo executivo está fadado ao insucesso, está virtualmente impossibilitado de alcançar o seu escopo. Precisa, pois, ser extinto, tendo ou não, alcançado o fim a que originalmente serve (o processo executivo).
[...] A prescrição intercorrente atinge o próprio crédito tributário, extinguindo-o; é, pois, sanção de direito material tributário.
[
MELO FILHO, João Aurino.
Execução Fiscal Aplicada
–
Análise Pragmática do Processo de Execução Fiscal
. 3ª
edição, rev. ampl. e atualizada
. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 499.]

O
inciso I, do artigo 174, do Código Tributário Nacional, previa, em sua redação originária, que a interrupção do prazo prescricional ocorreria com a citação do devedor, regramento alterado após a edição da Lei Complementar nº 118/2005, momento em que se passou a adotar como marco interruptivo o despacho que ordena a citação, permanecendo a retroação à data do ajuizamento do feito executivo (
STJ
; REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010), senão vejamos:

Artigo 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I -
pela citação pessoal feita ao devedor;

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Ademais
, para a caracterização da prescrição intercorrente, não basta a fluência d
e mero
lapso temporal, visto que se evidencia igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo,
o que
in casu
, não se verificou
.

A despeito da
demanda de origem
já
encontrar-
se
em trâmite há
vários
anos
(desde 1999)
, não restam caracterizadas nos autos a desídia ou inércia do exequente, nem, tampouco, o cumprimento das especificidades elencadas na Lei nº 6.830/80 em seu art. 40.

Do debruçar dos autos
não
se extrai
qualquer suspensão por ausência de citação ou de bens penhoráveis, até mesmo porque
ocorrida a penhora no feito
, inclusive, com requerimento de
leilão e depósito em Juízo

que sequer fo
ra
analisado pelo magistrado primevo,
eis que seguidamente fora prolatada a sentença recorrida
.

Por conseguinte, não sendo possível constatar a inércia do exequente e não podendo este ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, denota-se óbice ao reconhecimento da prescrição quinquenal intercorrente declarada no comando sentencial, face a não observância da sistemática processual prevista no artigo 40, da Lei nº 6.830/80.

Posto isto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular processamento.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

MELO FILHO, João Aurino.
Execução Fiscal Aplicada
–
Análise Pragmática do Processo de Execução Fiscal
. 3ª
edição, rev. ampl. e atualizada
. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 498.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.